Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. ART. 349-A CP. INGRESSAR, SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. RECURSO DA DEFESA TÉCNICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. TIPICIDADE. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA DA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação Criminal interposta pelo réu para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e que o condenou a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em razão da prática do delito previsto no artigo 349-A do Código Penal, em regime inicial semiaberto. Anota a inconstitucionalidade da norma. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade de sua conduta ou sua absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade. Por fim, postula a desclassificação do delito para favorecimento real e a adoção da atenuante da confissão espontânea.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas. Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
3. Dispõe o art. 349-A do CP: "Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional".
4. A proibição de ingresso com aparelho de telefonia móvel em estabelecimento prisional, instituída pela Lei n. 12.012/2009, tem por bem juridicamente protegido a Administração da Justiça e caracteriza delito de perigo abstrato. É incorreto desconsiderar a potencialidade lesiva que o aparelho de telefonia celular representa em estabelecimento prisional, assim como soa simplista a tese de que a instituição deste crime fere a Convenção Americana de Direitos Humanos, no ponto em que, no art. 13, protege a liberdade de manifestação do pensamento. Não há que se falar em derrogação de norma penal por presumível inconstitucionalidade reflexa. Prejudicial de inconstitucionalidade do tipo penal rejeitada.
5. O bem juridicamente tutelado no crime de ingresso de aparelho de comunicação em estabelecimentos prisionais é a Administração da Justiça, cuja consumação se satisfaz com a prática da conduta de ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar. Trata-se de crime formal, ou seja, a simples entrada do citado objeto no presídio é suficiente para tanto. Por se tratar de crime formal, o só ingresso das pessoas indicadas nas dependências de estabelecimento prisional, portando telefone celular, já configura a consumação, ficando afastada a tese de que seria mera tentativa.
6. Do exame dos autos, há adequação dos fatos ao tipo transcrito, isso porque, conforme a mídia de gravação do depoimento da testemunha policial penal, ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão, o recorrente, no momento de sua revista pessoal para ingresso no estabelecimento prisional localizado na Área SIA TRECHO 4 - SIA/DF - SIA TRECHO 4 LT 1500/1680 INTERIOR DO CPP, teria sido pego em flagrante, portando um aparelho celular no solado do seu tênis, restando, por conseguinte, o conjunto probatório é harmônico e não deixa dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime.
7. Outrossim, os depoimentos das testemunhas policiais possuem presunção de veracidade, a qual não foi elidida pela defesa. O apelante em seu depoimento judicial negou a dinâmica dos fatos, ao afirmar que estaria em posse do tênis com o aparelho telefônico porque atendeu a pedido de um amigo interno que solicitou que segurasse para passar na máquina de raio-x, para entrar no presídio, momento que não sabia o que tinha dentro do calçado. Tal tese não se sustenta, pois o fato não ficou demonstrado pela defesa.
8. A dosimetria da pena foi aplicada com coerência, haja vista não ter confessado a propriedade do celular encontrado. O regime inicial de cumprimento da pena é adequado, por ser o réu reincidente.
9. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.